Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-02.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE BRANCA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DA ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma, prevista nos artigos 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego.
2. Na espécie, em que pese não ter sido apreendida, ficou constatada a utilização de arma da arma branca pelo réu no cometimento do crime, pois a vítima, tanto na fase inquisitiva como em juízo, categoricamente afirmou que o réu a abordou com um facão em sua cintura, fato este corroborado pelas demais provas constantes dos autos.
3. Comprovada a utilização de grave ameaça e violência a pessoas, com emprego de facão, não há que se falar em desclassificação de crime de roubo para furto.
4. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.